Tribunal: TJMT
Processo: 0044031-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST). TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Ângela Alves Pereira, que discutia a legalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a exclusão das referidas tarifas até a data da publicação do acórdão no Tema 986/STJ, reconhecendo ainda o direito à restituição dos valores pagos no período coberto por medida liminar anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença está em conformidade com a tese firmada no Tema 986 do STJ, especialmente quanto à modulação de efeitos ali estabelecida, no tocante à exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS e ao direito à restituição de valores pagos no período da tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 986, firmou a tese de que TUSD e TUST, quando suportadas diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme o art. 13, §1o, II, “a”, da LC no 87/1996.
4. Em razão da mudança de entendimento jurisprudencial, o STJ modulou os efeitos da decisão, resguardando os contribuintes beneficiados por decisão liminar ou de mérito favorável proferida até 27/03/2017, permitindo-lhes manter a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma.
5. A impetrante obteve liminar em 2015, antes do marco temporal fixado pelo STJ, enquadrando-se na modulação de efeitos e fazendo jus à exclusão das tarifas até 29/05/2024, conforme corretamente reconhecido na sentença.
6. A sentença recorrida observou rigorosamente os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 986, harmonizando-se com precedentes recentes das Câmaras de Direito Público do TJMT, que aplicaram a modulação de forma idêntica.
7. A restituição dos valores pagos no período protegido por liminar encontra amparo na jurisprudência atual e na própria modulação, desde que observada a prescrição quinquenal, conforme decidido pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ assegura a exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024 aos contribuintes beneficiados por decisão judicial favorável vigente até 27/03/2017.
2. A sentença concessiva parcial de segurança que aplica corretamente essa modulação deve ser mantida.
3. É cabível a restituição dos valores pagos durante a vigência da liminar, observada a prescrição quinquenal.
Dispositivos relevantes citados: LC no 87/1996, art. 13, §1o, II, “a”; CPC, arts. 1.009 e 1.010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/RS, Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.05.2024; TJMT, Apel/Reex no 0057000-61.2014.8.11.0041, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.12.2025; Apel/Reex no 0055247-69.2014.8.11.0041, rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 16.12.2025; Apel/Reex no 0002024-06.2015.8.11.0030, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044031-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANGELA ALVES PEREIRA - CPF: 831.689.821-72 (APELADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST). TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Ângela Alves Pereira, que discutia a legalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a exclusão das referidas tarifas até a data da publicação do acórdão no Tema 986/STJ, reconhecendo ainda o direito à restituição dos valores pagos no período coberto por medida liminar anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença está em conformidade com a tese firmada no Tema 986 do STJ, especialmente quanto à modulação de efeitos ali estabelecida, no tocante à exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS e ao direito à restituição de valores pagos no período da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 986, firmou a tese de que TUSD e TUST, quando suportadas diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme o art. 13, §1o, II, “a”, da LC no 87/1996.

4.

Em razão da mudança de entendimento jurisprudencial, o STJ modulou os efeitos da decisão, resguardando os contribuintes beneficiados por decisão liminar ou de mérito favorável proferida até 27/03/2017, permitindo-lhes manter a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma.

5.

A impetrante obteve liminar em 2015, antes do marco temporal fixado pelo STJ, enquadrando-se na modulação de efeitos e fazendo jus à exclusão das tarifas até 29/05/2024, conforme corretamente reconhecido na sentença.

6.

A sentença recorrida observou rigorosamente os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 986, harmonizando-se com precedentes recentes das Câmaras de Direito Público do TJMT, que aplicaram a modulação de forma idêntica.

7.

A restituição dos valores pagos no período protegido por liminar encontra amparo na jurisprudência atual e na própria modulação, desde que observada a prescrição quinquenal, conforme decidido pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ assegura a exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024 aos contribuintes beneficiados por decisão judicial favorável vigente até 27/03/2017.

2.

A sentença concessiva parcial de segurança que aplica corretamente essa modulação deve ser mantida.

3.

É cabível a restituição dos valores pagos durante a vigência da liminar, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: LC no 87/1996, art. 13, §1o, II, “a”; CPC, arts. 1.009 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS, Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.05.2024; TJMT, Apel/Reex no 0057000-61.2014.8.11.0041, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.12.2025; Apel/Reex no 0055247-69.2014.8.11.0041, rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 16.12.2025; Apel/Reex no 0002024-06.2015.8.11.0030, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de mandado de segurança impetrado por ÂNGELA ALVES PEREIRA, no qual se discutiu a legalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) de energia elétrica.

Na origem, a impetrante alegou, em síntese, a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre as referidas tarifas, por entender que tais encargos não integram a base de cálculo do imposto, uma vez que não se confundem com a circulação da mercadoria “energia elétrica”, mas dizem respeito a serviços de transporte e disponibilização do sistema. Pleiteou, assim, a concessão da segurança para afastar a exigência tributária e assegurar o direito de não recolher o imposto sobre essas parcelas. (Id. 336509938).

A medida liminar foi deferida, determinando-se a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre TUSD e TUST na unidade consumidora da impetrante. O feito permaneceu sobrestado em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, culminando no julgamento do Tema 986.

Após o levantamento do sobrestamento, sobreveio sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre TUSD e TUST até a data da publicação do julgamento final do Tema 986 pelo STJ, aplicando a modulação de efeitos ali estabelecida. A sentença também reconheceu o direito à restituição dos valores eventualmente pagos no período acobertado pela liminar, observada a prescrição quinquenal. (Id. 336509945).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, sustentando, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, firmou entendimento no sentido da legalidade da inclusão da TUSD

e da TUST na base de cálculo do ICMS, razão pela qual inexistiria indébito tributário. Aduziu que a modulação de efeitos não autoriza a restituição ampla dos valores recolhidos, tampouco legitima a manutenção de decisões judiciais contrárias à tese repetitiva após a publicação do acórdão paradigma. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados no mandado de segurança. (Id. 336509947).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso, apenas para afastar eventual condenação restitutória e adequar a decisão aos exatos limites da modulação fixada no Tema 986 do STJ.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de autoridade fazendária do ESTADO DE MATO GROSSO, CONCEDEU PARCIALMENTE a ordem mandamental perquirida voltada à exclusão das tarifas TUSD/TUST e das bandeiras tarifárias da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

No juízo de admissibilidade, verifica-se o cabimento da apelação (art. 1.009 do CPC), a legitimidade e interesse recursal do Estado, a regularidade formal das razões (art. 1.010 do CPC) e a tempestividade, não havendo notícia de vício impeditivo do conhecimento. No que toca ao preparo, por se tratar de mandado de segurança, há isenção legal de recolhimento de custas. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se a sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre a TUSD e a TUST até a publicação do julgamento final do Tema 986, encontra-se em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que concerne à modulação de efeitos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 986, fixou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1o, II, “a”, da Lei Complementar n. 87/1996.

Todavia, reconhecendo a superação de jurisprudência anteriormente consolidada e em atenção aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, o STJ promoveu a modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo que os contribuintes que tenham sido beneficiados por decisões liminares ou de mérito favoráveis, proferidas até 27/03/2017, e ainda vigentes, poderiam manter a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS até a data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 29/05/2024.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a impetrante obteve medida liminar favorável ainda no ano de 2015, portanto, muito antes do marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que a insere, de forma inequívoca, no âmbito de proteção da modulação de efeitos definida no Tema 986. Assim, correta a sentença ao reconhecer que a exigibilidade do ICMS sobre as referidas tarifas deveria permanecer suspensa apenas até a publicação do acórdão repetitivo, vedada a perpetuação do regime excepcional.

Esse entendimento não apenas se harmoniza com a orientação do STJ, como também reflete a jurisprudência atual, uniforme e reiterada deste Tribunal de Justiça, que vem aplicando, com rigor técnico, os parâmetros da modulação.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao julgar a Apelação/Remessa Necessária n. 0057000-61.2014.8.11.0041, de relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,

Julgado em 17/12/2025, assentou que, embora a TUST e a TUSD integrem a base de cálculo do ICMS, a modulação do Tema 986 assegura aos contribuintes amparados por tutela deferida antes de 27/03/2017 a manutenção dos efeitos da decisão até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma, exatamente como reconhecido na sentença ora recorrida.

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n. 0055247-69.2014.8.11.0041, sob a relatoria da Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Julgado em 16/12/2025, exerceu juízo de retratação positivo para adequar decisão concessiva de segurança aos estritos limites da modulação do Tema 986, reafirmando que a proteção jurisdicional subsiste apenas no intervalo compreendido entre o deferimento da tutela e a publicação do acórdão repetitivo.

Por fim, a Segunda Câmara, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n. 0002024-06.2015.8.11.0030, de relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 16/12/2025,

consolidou entendimento no sentido de que a sentença concessiva de segurança deve ser mantida apenas no período coberto pela modulação, autorizando a inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS após a publicação do acórdão do Tema 986, exatamente como procedeu o Juízo de origem no caso em exame.

Dessa forma, a sentença recorrida não apenas observou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, como também aplicou corretamente a modulação de efeitos, em absoluta sintonia com o entendimento consolidado deste Tribunal, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre a TUSD e a TUST na unidade consumidora da impetrante até a data da publicação do julgamento final do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos exatos termos em que proferida.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026